Tribunal: TJES
Processo: 5000541-42.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-42.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON LANE ZANOTELLI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000541-42.2022.8.08.0045

RECORRENTE: JACSON LANE ZANOTELLI;

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDPLUS LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO CPF. ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que ter sofrido danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apresentando como prova um print de tela de celular indicando sua suposta negativação (id. 12966673).

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que a parte ré, em sua contestação (id. 14839439), negou ter realizado qualquer negativação em nome da parte autora, apresentando como prova documentação datada de 23/03/2022 (id. 14230730), ou seja, em momento anterior à propositura da presente ação, em que demonstra não haver qualquer negativação da parte autora por parte da ré.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Irresignado com a sentença, JACSON LANE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que teria havido confissão por parte da Recorrido em relação às negativações, pois segundo alega, a Recorrida afirmou em defesa que as negativações já haviam sido baixadas quando da propositura da ação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência do pedido indenizatório, não tendo sido comprovado qualquer prejuízo efetivo.

No entanto, diferentemente do que alega o Recorrente, a Recorrida aponta que sequer há relação jurídica estabelecida com o mesmo. Não há qualquer confissão tal como alegado.

Caberia portanto ao Recorrente comprovar o vínculo jurídico, e que foi, de fato, negativado pela instituição, a fim de imputar-lhe a responsabilidade objetiva. Analisando o documento de Id13712715 entendo que é insuficiente para comprovar o alegado, ainda mais porque é uma tela incompleta, que não traz prova de negativação, nem a quantidade destas. Não é viável considerar ônus da Recorrida comprovar fato negativo, ou seja, que não negativou o CPF do Autor, o que caracterizaria prova de fato negativo.

Portanto, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)